Tribunal: STF
Processo: HC 256384
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Amanda Letícia Moraes Cunha, em favor de Lara Luíza Martins, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.003.114/SC.



    Colhe-se do ato impugnado:



    Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de LARA LUIZA MARTINS em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 5032869-14.2025.8.24.0000. 



    Consta dos autos a prisão em flagrante da paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 180 do Código Penal; 12 da Lei 10.826/2003; e 33 e 35 da Lei 11.343/2006. 



    Em suas razões, sustenta a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar tendo em vista que a paciente é mãe de crianças que dependem de seus cuidados. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a substituição da prisão preventiva por domiciliar. (eDoc. 11)



    Nesta Corte, a impetrante reitera alegação de que a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva por domiciliar.



    Nas razões do pedido, aduz que “a Paciente é mãe e única responsável pelos 4 filhos menores, com 3, 4, 9 e 11 anos de idade (certidões de nascimento anexas), vez que o pai dos menores se encontra em lugar incerto e não sabido, desde o dia da prisão da paciente.”



    Alega que “a paciente é sim indispensável aos cuidados do filhos menores, onde as crianças estão com forte abalo psicológico, sentindo muita falta da mãe e consequentemente do pai que encontra-se em local desconhecido.”



    Argumenta que “a situação das crianças é preocupante e que a paciente é sim indispensável para o cuidado dos filhos, pois a menor Maria Luiza ainda é amamentada no peito por leite materno, sendo extremamente prejudicial tanto para a mãe quanto para a filha a ruptura essa ruptura tão bruta, bem como o filho Emanuel que está com crises de ansiedade roendo as unhas e dedos.”



    Requer, liminarmente e no mérito, a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar.



    É o relatório.



    Decido.



     Verifica-se que o presente writ volta-se contra decisão monocrática de Ministro do STJ, que indeferiu liminarmente o habeas corpus ali impetrado com base na Súmula 691/STF. O impetrante não manejou agravo regimental perante o STJ.



    A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido do não conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior quando não esgotada a instância mediante a interposição de agravo regimental, salvo hipótese de flagrante ilegalidade ou teratologia. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Ademais, como o mérito do writ originário (HC 5032869-14.2025.8.24.0000) ainda não foi apreciado pelo órgão colegiado do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, a análise por esta Corte configuraria dupla supressão de instância.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Acerca da prisão da preventiva da paciente, frisou o Tribunal estadual:



    “IV – Prisão preventiva



    [...] 



    De acordo com as informações trazidas aos autos, durante a ocorrência, os policiais apreenderam 1,219kg de maconha, 230g de skunk, 454g de MD, 71g de crack, 860g de cocaína, além de R$1.251,00 em espécie, uma pistola .40, munições, e três celulares. 



    Repise-se, nesse ponto, que a quantidade expressiva de entorpecente mantido em depósito foge da normalidade, especialmente porque essa quantidade fracionada se traduziria em centenas de pequenas porções, gerando inúmeros delitos, ou, ainda, a venda do todo a uma única pessoa caracterizaria possivelmente uma espécie de tráfico vultuoso a outro traficante que então igualmente destinaria o produto a incontáveis usuários, pois toda essa quantidade não estaria ao alcance de um mero consumo individual, indicando, portanto, no caso concreto, a necessidade da segregação provisória da conduzida. 



    Além disso, a considerável quantia em dinheiro, a pistola e as munições são elementos que indicam a probabilidade de uma prática criminosa de forma habitual e estável, conduta que ocorreria, em tese, de forma reiterada na residência em que o casal vive com seus filhos, colocando em risco a segurança do ambiente de convivência com as crianças.



    [...]



    V - Pedido de concessão da prisão domiciliar



    [...]



    Analisando o presente caso, conforme se extrai da fundamentação acima apresentada, o perigo do estado de liberdade da conduzida é elevado, não sendo suficientes quaisquer medidas alternativas, inclusive, caso aplicadas em cumulação à prisão domiciliar. 



    Do que foi amealhado até o momento, a conduzida manteria em depósito em sua residência, além de uma considerável quantidade de diferentes substâncias entorpecentes, uma pistola e munições, indicando uma possível continuidade delitiva. 



    Além disso, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar é manifestamente inadequada, mormente diante do fato de que a traficância seria facilmente exercida pela conduzida dentro de sua própria residência, na presença de seus filhos. 



    Assim, cumpre ressaltar que a vinculação das representadas ao tráfico de drogas indica, inclusive, que a convivência familiar nesse contexto poderia colocar em risco o bem-estar das crianças, expondo-a a um ambiente prejudicial ao seu desenvolvimento. 



    Embora seja reconhecida a importância da presença materna no desenvolvimento dos filhos, esse fato, por si só, não pode ser fundamento para a concessão da prisão domiciliar, nem servir como justificativa para a liberdade provisória, principalmente quando se trata de um crime grave, como o que está sendo investigado. 



    Nesse sentido, não se desconhece o teor do julgamento HC n. 143.641/SP proveniente do STF, contudo, como aponta a própria jurisprudência dos Tribunais Superiores, há situações excepcionais que ensejam a manutenção do encarceramento provisório com o afastamento da prisão domiciliar.



    [...]



    Verifica-se, portanto, que o decreto da segregação cautelar está fundado em elementos probatórios contidos nos autos e em permissivos contidos na legislação pátria, os quais foram expressamente citados pela decisão combatida e cuja aplicabilidade ao caso concreto foi devidamente fundamentada pela Autoridade Coatora. 



    Destarte, "mostra-se plenamente fundamentada a decisão de decretação de prisão preventiva quando alicerçada na existência de materialidade delitiva e indícios de autoria, e presentes elementos que indiquem a necessidade de garantir a ordem pública." (TJSC, Habeas Corpus (Criminal) n. 4016486-22.2018.8.24.0000, da Capital, rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. 26-07-2018). 



    Com relação ao pedido de substituição do cárcere cautelar em prisão domiciliar, é cediço que "a condição de a paciente ter filhos menores de 12 anos, por si só, não impõe a revogação da prisão ou mesmo a concessão de prisão domiciliar, uma vez que, como bem fundamentado pelo juiz a quo, ainda que comprovada a maternidade, não há nos autos indicativos de que a paciente seja imprescindível aos cuidados de sua prole" (TJSC, Habeas Corpus Criminal n. 5047589-20.2024.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Roberto Lucas Pacheco, Segunda Câmara Criminal, j. 13-08-2024). 



    Além disso, "não é devida a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar na hipótese de mulher com filho menor de 12 anos de idade, se a agente foi presa em razão da prática de tráfico de drogas e se ela é acusada de armazenar narcóticos na residência em que morava com sua prole" (TJSC, Habeas Corpus Criminal n. 5050293- 11.2021.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 21-09-2021). 



    Outrossim, convém registrar que a inicial menciona que as crianças estão sob os cuidados da avó paterna e a Paciente informou na audiência de custódia que, após a entrada dos policiais "pediu aos filhos para irem para a casa de sua cunhada" (evento 22, VIDEO1 - 2'29''), o que demonstra que os infantes estão amparados, sob os cuidados de familiares próximos. 



    Não há, portanto, manifesta ilegalidade apta a autorizar a excepcional concessão liminar da ordem, de modo que reputo prudente a prévia oitiva da Procuradoria-Geral de Justiça para proceder à análise definitiva da ordem por meio do competente julgamento colegiado. 



    Ante o exposto, INDEFIRO a medida liminar almejada.” (eDOC. 9, p. 2-10)



    Esta Corte não tem concedido habeas corpus a mães presas por, supostamente, terem traficado no interior da residência, de modo a submeter a criança à ambiência criminosa. Destaco decisões de minha lavra, por meio das quais neguei o direito à prisão domiciliar a mães que traficavam dentro de sua residência: HC 160.365; Rcl 32.413; Rcl 33.096. 



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados:



    Agravo Regimental no Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Mãe com filhos menores de 12 anos. Substituição por custódia domiciliar: não cabimento. Ilegalidade manifesta: inocorrência. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática mediante a qual foi denegada a ordem de habeas corpus voltado à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em favor de mulher, mãe de crianças menores de 12 anos, presa preventivamente pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para tal fim e posse ilegal de arma de fogo, no contexto de reiteração delitiva durante o cumprimento de livramento condicional com uso de tornozeleira eletrônica. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da condição de mãe com filhos menores de 12 anos, seria cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal e da jurisprudência do STF no Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP. 



    III. Razões de decidir 



    3. A concessão de prisão domiciliar à mulher mãe com filhos menores não tem caráter automático, devendo ser examinada à luz das circunstâncias concretas do caso, conforme previsto no art. 318-A do CPP e na jurisprudência do STF. 



    4. A jurisprudência do STF admite, em caráter excepcional, o indeferimento da prisão domiciliar quando presentes elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública ou reiteração delitiva, mesmo diante da maternidade. 



    5. A agravante já estava em livramento condicional, com uso de tornozeleira eletrônica, quando voltou a delinquir, sendo presa em flagrante por tráfico de drogas e posse de arma de fogo, fatos ocorridos em sua própria residência, o que demonstra a insuficiência da medida alternativa e o periculum libertatis. 



    6. As instâncias antecedentes fundamentaram adequadamente a manutenção da custódia preventiva, com base na gravidade concreta dos delitos e na reiteração criminosa, em conformidade com precedentes do STF e do STJ. 



    IV. Dispositivo 



    7. Recurso a que se nega provimento. 



    (HC 249163 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 15.4.2025)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. O artigo 192, caput, do Regimento Interno da Corte autoriza o relator a decidir monocraticamente, por meio de aplicação da jurisprudência do Tribunal, com o exame de mérito. Alegação de violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. 3. O Supremo Tribunal Federal não tem concedido prisão domiciliar para mães presas pela prática de tráfico no interior da residência. Sujeição dos filhos à ambiência delitiva. 4. Agravo improvido. (HC 208611 AgR, de minha relatoria. DJe 31.1.2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE FORAGIDA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. O fato de a paciente permanecer foragida constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a manutenção da preventiva. 4. Prisão domiciliar afastada pelas instâncias anteriores diante da condição de foragida e da circunstância de ter sido localizada expressiva quantidade de drogas na residência em que a paciente informa morar com o menor. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 209564 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 24.2.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, §1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente